Tribunal: TJES
Processo: 5000404-59.2026.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-59.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: WELINGTON DE SANT ANA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000404-59.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: WELINGTON DE SANT ANA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) EMBARGANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. FALTA GRAVE. DATA DO COMETIMENTO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA DECLARATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público, reformando decisão da origem que havia deferido a comutação de pena com base no Decreto nº 11.846/2023. O colegiado entendeu pela ausência de requisito subjetivo, em razão de falta grave (evasão) cometida em 10/03/2023, embora homologada apenas em 19/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de falta grave em data posterior à publicação do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, quando a infração disciplinar foi cometida dentro do período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º do Decreto nº 11.846/2023 condiciona a concessão da comutação de pena à inexistência de sanção por falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo o marco decisivo a data do cometimento da infração, e não a data da homologação judicial.

A homologação judicial da falta grave possui natureza declaratória, não constituindo novo fato impeditivo, mas apenas reconhecendo a ocorrência de conduta já realizada pelo apenado.

A interpretação que exige a homologação dentro do prazo previsto pelo decreto contraria sua finalidade, pois premiaria o apenado pela própria conduta que deu causa à demora processual, especialmente em casos de evasão, em que o atraso decorre da recaptura do sentenciado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.195 (acórdão publicado em 16/12/2025), firmou tese no sentido de que a prática de falta grave dentro do período estipulado pelo decreto impede o benefício, mesmo que a homologação judicial seja posterior, desde que já instaurado o processo administrativo correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave dentro do prazo de doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente.

A homologação judicial da falta grave possui natureza declaratória e apenas reconhece situação jurídica preexistente.

A interpretação do Decreto nº 11.846/2023 deve considerar a finalidade de premiar o bom comportamento carcerário, sendo irrelevante eventual demora na apuração decorrente de atos do próprio apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, art. 6º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.195, Terceira Seção, j. 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000404-59.2026.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: WELINGTON DE SANT ANA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) EMBARGANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de embargos infringentes opostos por
WELINGTON DE SANT'ANA SILVA
em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 2ª Câmara Criminal que,
por maioria de votos
, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

O acórdão embargado, como se vê, reformou a decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha para indeferir o benefício da comutação de pena previsto no Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo

. Assim restou ementada a decisão colegiada:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. DATA DO COMETIMENTO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha por meio da qual foi deferida a comutação de pena ao reeducando, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O recorrente sustenta o não preenchimento do requisito subjetivo, ante o cometimento de falta grave (evasão) em 10/03/2023, homologada judicialmente em 19/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de falta grave em data posterior à publicação do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, quando o cometimento da infração disciplinar ocorreu dentro do período de doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, do Decreto 11.846/2023, condiciona o indulto e a comutação à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

A literalidade da norma indica como marco temporal a data do cometimento da falta grave, e não a data da homologação judicial.

A decisão judicial em que se homologa a falta grave possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva, servindo apenas para confirmar a ocorrência de fato impeditivo preexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolida o entendimento de que a prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto basta para afastar o benefício, ainda que a audiência de justificação e a homologação ocorram posteriormente.

No caso concreto, a evasão ocorreu em 10/03/2023, dentro do interregno impeditivo de doze meses anteriores ao decreto, o que obsta a concessão da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto ou comutação.

A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.

O recorrente, nos presentes embargos, sustenta a
prevalência do voto vencido, proferido pelo Exm.º Des. Walace Pandolpho Kiffer
, alegando que a homologação judicial da falta grave ocorreu apenas em 19/06/2024, ou seja, após a publicação do decreto presidencial (25/12/2023)

. Argumenta que, pelo princípio da legalidade estrita,
a sanção disciplinar somente produziria efeitos impeditivos após o devido reconhecimento judicial, o que não teria ocorrido dentro do lapso temporal de doze meses anteriores à data-base estabelecida pelo decreto.

Com todas as vênias a quem possa pensar de modo diverso,
a irresignação recursal não merece acolhimento.

A despeito do que sustenta a defesa,
a decisão judicial que homologa falta grave possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva.

Poderia a demora administrativa ou procedimental na realização de audiência de justificação transmudar comportamento desabonador em mérito carcerário?
A resposta é, claro, negativa, especialmente no caso de fuga, em que a demora na apuração depende da própria recaptura do apenado, a quem, por isso, deve ser imputada a demora na apuração.

Extrai-se dos autos que o embargante cometeu falta grave consistente em evasão no dia 10/03/2023, sendo recapturado em 25/09/2023.

Tais fatos ocorreram integralmente dentro do interregno de doze meses contados retroativamente a partir de 25 de dezembro de 2023, marco temporal estabelecido pelo decreto.

A literalidade do artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023 condiciona o benefício à
inexistência de falta grave
cometida

nos doze meses anteriores à publicação
,
e não da homologação
. O dispositivo foca na conduta do apenado, visando a premiar quem demonstrou disciplina e senso de responsabilidade no cumprimento da reprimenda
e durante o período indicado.

A homologação judicial posterior, ocorrida em 19/06/2024, apenas confirma a situação jurídica preexistente. Admitir interpretação diversa implicaria em premiar o sentenciado por sua própria evasão, pois foi justamente a fuga que retardou a marcha processual e a consequente apuração da conduta.

Embora referente a decreto presidencial diverso, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente,
fixou tese no tema repetitivo 1.195, cujo acórdão foi publicado em 16/12/2025.
A questão submetida a julgamento visava a definir sobre
"a possibilidade de comutação de pena, nos casos em que, embora tenha ocorrido a prática de falta grave nos últimos doze meses que antecederam a publicação do Decreto n. 9.246/17, não conste homologação em juízo no mesmo período."

Segundo a tese fixada pelo STJ, de observância obrigatória pelos tribunais (artigo 927, inciso III, do CPC),
"o período de doze meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave, não se relacionando à data de sua apuração, desde que já instaurado o processo administrativo disciplinar correspondente."

No caso concreto, então,
no momento da publicação do decreto, o embargante não ostentava o requisito subjetivo necessário à fruição da benesse estatal
.
A tese de violação à legalidade estrita não prospera, porquanto a decisão adotada pela maioria da 2ª Câmara Criminal, capitaneada pelo voto-vencedor de relatoria do Eminente Des. Helimar Pinto, perfilha o entendimento correto sobre a vedação da criação de requisitos ou condições não previstos pelo Chefe do Poder Executivo.

Se ao tempo da análise da incidência do benefício já constava
não só a instauração do procedimento administrativo mas a própria homologação da falta grave
- esta praticada durante o interregno definido pelo decreto -,
não há razões para a reforma do acórdão embargado.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto,
respeitosamente
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto
.